Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a homologação de remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2023, sob o argumento de bis in idem, com base na homologação anterior do benefício pela aprovação no ENCCEJA médio 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM 2023 pode ensejar nova remição de pena, considerando a remição já concedida pela aprovação no ENCCEJA médio 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da LEP assegura o direito à remição da pena pelo estudo, observando o objetivo ressocializador e a preparação do apenado para reintegração social e profissional.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 permite a remição pela aprovação em exames como o ENEM e o ENCCEJA, desde que não representem duplicidade de benefício pelo mesmo nível educacional.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determina que não é admissível a concessão de remição pela aprovação em exames que certificam a mesma etapa de ensino, configurando bis in idem, ainda que realizados em anos diferentes.
6. No caso concreto, a aprovação no ENEM 2023, embora demonstrativa de esforço educacional, não configura acréscimo intelectual relevante ou fato gerador distinto em relação à aprovação no ENCCEJA 2022, impossibilitando a nova remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. Não se admite nova remição de pena por aprovação em exames que certificam o mesmo nível de ensino, sob pena de bis in idem, salvo comprovação de acréscimo intelectual relevante decorrente de fato gerador diverso.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 860.260/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024.
TJDFT, Acórdão no 1841819, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 4/4/2024.
TJDFT, Acórdão no 1770662, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 11/10/2023.